Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704363-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SOCORRO VERONICA DA SILVA BARBOZA GONCALVES DECISÃO SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação cominatória para fornecimento de medicamento movida por SOCORRO VERÔNICA DA SILVA BARBOZA GONÇALVES, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por SOCORRO VERÔNICA DA SILVA BARBOZA GONÇALVES, objetivando que a parte requerida autorize e custeie o medicamento chamado RITUXIMABE para que não se agrave sua situação clínica, sendo certo que necessita desse medicamento por ser portadora de Nefrite Lúpica - CID M 32.1, doença essa que, caso não tratada com essa medicação, pode progredir para insuficiência renal crônica. Juntou aos autos documentos que comprovam o alegado, inclusive a negativa da parte requerida em fornece tal medicação. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. De acordo com o documento acostado ao ID. 221770372, a negativa do plano de saúde, ora requerido, se fundamentou no fato de que o medicamento solicitado não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS. Acerca dos casos em que há requerimento do fornecimento de medicamentos que não estão previstos no rol da ANS, destaca-se que em junho de 2022, o STJ decidiu que: 1 - O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. STJ. 2a Seção. EREsp 1886929-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022 (Info 740). Ocorre que, depois de uma grande mobilização popular, o Congresso Nacional editou a Lei no 14.454/2022, que buscou superar o entendimento firmado pelo STJ, estabelecendo que para o plano de saúde ser compelido a custear, é necessário que esteja comprovada a eficácia do tratamento ou procedimento, nos termos do § 13, também inserido: § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. No caso, a parte autora demonstrou o requisito da probabilidade do direito, bem como a eficácia e recomendação do medicamento na doença a ser tratada, uma vez comprovadas a condição de beneficiária do plano de saúde mantido pela ré (id. 221770366) e a necessidade da utilização da medicação pleiteada, conforme laudo médico (ID. 221770367) e nota técnica da NATJUS (ID. 221770381). Neste sentido, destaco a existência de julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: [...] Assim, analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do CPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, uma vez que, segundo relatório médico acostado aos autos, a medicação reclamada é necessária para a continuidade do tratamento, sendo que a última vez que tomou essa medicação em janeiro de 2024: A última dose de Rituximabe foi realizada em janeiro/ 2024 Em outubro/ 2024, paciente vem com persistência do anti- DNA reagente, leucopenia, linfopenia, plaquetopenia, redução de C3 e C4, EAS seriados com presença e persistência de hematúria e cilindros, elevação de PCR. Realizou biópsia renal em outubro/ 2024: nefrite lúpica classe IV. Trata-se de doença crônica, reumática, auto-imune e há necessidade de manter o imunossupressor rituximabe na dose de 1 grama (2 frascos de 500mg) no D0 e 1 grama no D14, repetir essa mesma dose a cada 6 meses. Verifica-se que a medicação se mostra necessária para restabelecimento da saúde da autora, de forma emergencial, conforme relatório médico, o que torna abusiva a negativa do plano de saúde. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos para realização do exame. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar que a Ré autorize e custeie o tratamento da autora com o medicamento rituximabe, nos exatos termos prescritos pela médica que acompanha a autora, Dra. Carolina Rocha Silva CRM: 15407-DF, em clínica da rede credenciada do plano de saúde réu – a ser escolhida pela autora a partir das indicações feitas pela Ré, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se do relatório médico elaborado em 14/11/2024 (id. 221770367) que a agravada-autora, com 49 anos, tem diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico e, após anos de utilização de diversos fármacos, iniciou o tratamento com o imunossupressor Rituximabe em abril/2023, e necessita mantê-lo, na dose de 1 grama (2 frascos de 500mg) no D0 e 1 grama no D14, repetir essa mesma dose a cada 6 meses, in verbis: “Paciente Socorro Verônica da Silva Barboza Gonçalves, 49 anos, tem diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, na época do diagnóstico: FAN reagente 1/320 nuclear pontilhado fino, fotossensibilidade, rash malar, serosite e pneumonite e fibromialgia e hipotireoidismo. Já ficou internada em janeiro/2015 devido a pneumonite (evidenciada em tomografia de tórax) com quadro de cansaço, dispnéia, sendo necessário realizar pulso de metilprednisolona 1g durante três dias, na época realizou cintilografia pulmonar: negativa para tromboembolismo pulmonar e ecocardiograma dentro dos padrões da normalidade, realizou também ressonância magnética cardíaca: sem alterações. Ficou internada de 8 a 13 de março/2017: apresentou plaquetopenia, leucopenia, aumento das provas de atividade inflamatórias, redução de complementos e anti-DNA reagente, fez uso de imunoglobulina 400mg/kg durante 5 dias, seguida de prednisona 1mg/kg, com posterior desmame. Nesse mesmo período: apresentava cefaleia latejante, região occciptal, realizou ressonância de crânio e angioressonância arterial e venosa: sem alterações, além de punção liquorica: dentro dos padrões da normalidade. Em julho de 2018, iniciou quadro de cansaço, fadiga e dispnéia aos moderados esforços, investigada pela cardiologia com dosagens de enzimas cardíacas: dentro dos padrões da normalidade, realizou cintilografia pulmonar e ressonância magnética cardíaca: dentro dos padrões da normalidade. Quando estava em uso de metotrexato e azatioprina, não apresentou resposta significativa, com a azatioprina apresentou pancitopenia e intolerância gastrointestinal e com o metotrexato: naúseas, vômitos e epigastralgia. Foi também tentado o micofenolato de mofetila e ciclosporina, entretanto apresentou intolerância gastrointestinal. Fez tratamento com belimumabe para o tratamento do lúpus e em outubro/2027 iniciou cansaço, fadiga, artralgia inflamatória, edema palpebral e de membros inferiores no período da manhã, sendo necessário suspensão do belimumabe e redução de C3, C4 e anti-DNA reagente, EAS com hematúria. Iniciou tratamento para nefrite lupica com o uso de rituximabe desde abril/2023, dois frascos 500mg no D 0 e repete a mesma dose no D 14 a cada 6 meses. A última dose de Rituximabe foi realizada em janeiro/ 2024 Em outubro/ 2024, paciente vem com persistência do anti- DNA reagente, leucopenia, linfopenia, plaquetopenia, redução de C3 e C4, EAS seriados com presença e persistência de hematúria e cilindros, elevação de PCR. Realizou biópsia renal em outubro/ 2024: nefrite lúpica classe IV. Trata-se de doença crônica, reumática, auto-imune e há necessidade de manter o imunossupessor rituximabe na dose de 1 grama (2 frascos de 500mg) no D0 e 1 grama no D14, repetir essa mesma dose a cada 6 meses. CID: M 32.1.” O pedido foi negado pela agravante-ré em 24/12/2024, sob o motivo: “3109 - PROCEDIMENTO SOLICITADO NÃO AUTORIZADO POR NÃO CONSTAR DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS” (ids. 221770371, 221770374 e 221770375). Os parágrafos §§12 e 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, incluídos pela Lei 14.454/2022, dispõem: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) [...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)” A Nota Técnica do NatJus/TJDFT (id. 221770381) elaborada para paciente portadora de lúpus eritematoso sistêmico refratário favorável ao uso do Rituximabe configura, nesta sede de cognição inicial, prova inequívoca da probabilidade do direito da agravada-autora quanto à utilização do medicamento em questão. Logo, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Também não está caracterizado o perigo iminente de dano, pois a agravante-ré noticiou que a liminar foi devida e integralmente cumprida, consoante documentação anexada aos autos originários (ids. 222250552 e ss). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora